Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO. LOCAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATO INCONTROVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO LOCADOR. PURGA DA MORA. INSUFICIENTE PARA EVITAR A RESCISÃO DO CONTRATO.
1. “Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação (...) os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas” (Lei no 8.245/1991, art. 58, I).
2. A tramitação processual durante as férias forenses é norma excepcional e, por isso, deve ser interpretada restritivamente. Assim, quando a ação de despejo estiver cumulada com ação de cobrança, suspende-se o processo durante o recesso forense.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II).
4. Comprovada a inadimplência do locatário quanto a obrigação contratual em que se compromete a observar as normas de segurança e bons costumes no uso das áreas comuns do imóvel locado, a rescisão contratual configura exercício regular do direito do locador, independentemente da purga da mora no que se refere aos aluguéis e encargos devidos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.